Tribunal: STF
Processo: ARE 1295353
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BIS IN IDEM. FALHA DO SERVIÇO. CULPA ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.